Tribunal: STF
Processo: ARE 1506653
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 4, p. 11):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE LCT A MENOR. AFASTADA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES POLÍTICOS QUANTO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART.196 DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18 TJPE. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O APELO. 



    1. Consta dos autos que a menor Isabelly Vitória da Silva Sousa, nascida em fevereiro de 2019, apresentou dificuldade para realizar a sucção ao leite materno, consequentemente, houve baixa na produção do leite por parte de sua genitora. 



    2. Além disso, a menor apresentou um quadro de “colite alérgica”, com intolerância à proteína do leite de vaca. 



    3. Após utilização da fórmula prescrita (NEOCATE), houve resposta clínica e ambulatorial, com resolução da diarreia apresentada pela paciente e normalização no número de eosinófilos. 



    4. A menor ainda apresentou um quadro de bronquite viral aguda, evoluindo, com agravamento do seu quadro clínico, para pneumonia. 



    5. Nos termos da inicial, o quadro clínico atual apresentado pela menor envolve “tetralogia de fallot de má anatomia+síndrome genética a/e + alergia a proteína do leite de vaca + desnutrição + lactente sibilante”, encontrando-se esta internada apenas aguardando a liberação da fórmula alimentar, a qual custa em média R$ 249,89 e não pode ser adquirida com recursos próprios de seus genitores. 



    6. In casu, a sentença fustigada encontra-se inteiramente esteada no entendimento expresso na Súmula n° 18 deste Egrégio Sodalício, segundo o qual comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao custeio do medicamento adequado ao caso, ainda que este não esteja previsto em lista oficial, razão pela qual se mostra apropriada sua manutenção. 



    7. Ressaltou-se, ademais, que constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida, não havendo que se falar em violação à separação dos poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância ao princípio da legalidade. 



    8. No que diz respeito às alegações de impossibilidade de vinculação a marcas , foi proferido entendimento no sentido de competir apenas ao médico, no exercício regular de sua profissão, indicar a necessidade de se ministrar o medicamento adequado, definindo qual a melhor estratégia medicamentosa, considerando as peculiaridades do caso concreto. 



    9. Reexame necessário a que se nega provimento. Prejudicado o apelo.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 8).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput; 18; 23, II; 37, caput e XXI; 196; e 198 da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 12):



    “(...) o dever do Estado de promoção da saúde se condiciona aos ditames da lei, à padronização dos procedimentos, à previsão orçamentária (art. 37, caput, CF/88) para gastos com compra de OPMEs/insumos/medicamentos, etc., à decisão de quais deles poderão ser adquiridos pela Administração Pública e em que quantidade, está condicionado à realização dos procedimentos licitatórios para o fornecimento dos medicamentos (art. 37, XXI, CF/88), ou seja, condiciona-se ao regime jurídico do sistema de promoção da saúde. 



    Assim, não é possível a vinculação da obrigação de fornecimento de fórmula nutricional tendo em vista sua vinculação a uma marca específica. Isso porque tal determinação ofende os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37, caput, CF/88), inclusive o citado art. 37, XXI, da CF, pois impede que a compra de tal insumo se dê através de procedimento de licitação destinado a garantir a observância de tais princípios.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF, além de concluir pela inaplicabilidade dos Temas 6, 793 e 1.234 da sistemática de repercussão geral (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito aos critérios para o fornecimento de suplemento alimentar em favor da recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas. Desse modo, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.271.666-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 20.11.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1.049.831-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 30.11.2020). 



    Além disso, observo que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 831.915-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4.5.2016).



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI N. 7.347/1985: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.269.579-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3.12.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente